Tribunal: TJES
Processo: 5003646-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003646-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIDC IPANEMA VI
RECORRIDO: PENHA GOMES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5003646-23.2023.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
FIDC IPANEMA VI

REC
ORRID
A
:
PENHA GOMES DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6045826), mas não está assistida por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 6045816). Não conheço do tópico DOS JUROS DE MORA, por ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou que os juros devem incidir a partir da data do arbitramento.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o
Fidc Ipanema

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6045810
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o
s
pedido
s
da inicial para
declarar a inexistência do débito objeto dos autos
bem como
condenar
o

r
ecorrente ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 7.000,00

Trata-se de ação
obrigatória de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c danos morais

sob o argumento
de
que
a

Recorrid
a
está com nome negativado, mas não reconhece a origem da dívida
. Na exordial, a autora alega que
foi realizar uma compra e descobriu que estava com o nome negativado. Tentou entrar em contato com a empresa requerida, mas apenas recebeu propostas de acordo, sendo que a autora não reconhece a dívida
.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
,
alega
ndo a inexistência de ato ilícito

e que as cobranças são legais e corretas
. Argumenta
também
que
o fato ocorrido não gera dano moral
e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula
o

R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pelo Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
d
e
efeito suspensivo.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contra
iu
o débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação e deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença.

Não obstante,
o
r
ecorrente não fez prova de
qual seria a origem do débito
, mesmo instado a fazê-lo,
sequer esclareceu o motivo da
dívida
, se é empréstimo, cartão de crédito ou compra.
Então, tem verossimilhança a alegação da consumidora de que não celebrou nenhum negócio jurídico com o demandado que justifique a cobrança. O
Recorrente
não apresentou um único documento
relativo ao caso em tela.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável,
j
á
que
a negativação indevida oriunda da falha na prestação do serviço gera dano
in re ipsa
.

É
fácil compreender que
a
autor
a
experimentou tristeza e angústia.

Nesse sentido, é devida a indenização por dano moral.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade
quanto
ao fato experimentado (negativação indevida) bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil. A sentença esgotou os argumentos apresentados pelas partes e analisou toda a matéria probatória, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
o recurso
,
à exceção do tópico DOS JUROS DE MORA, por ausência de interesse recursal, e, no mérito,

nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)